Tribunal: TJSP
Processo: 1028914-17.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Citado, o réu juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida – Improcedência da ação que era de rigor,

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - APELAÇÃO DO AUTOR
- Alegação de inclusão indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Citado, o réu juntou aos autos diversos documentos, demonstrando a origem da dívida – Improcedência da ação que era de rigor, bem como a condenação do autor por litigância de má-fé – Indenização fixada em 20% do valor causa - Necessidade de redução para 2% sobre o valor da causa, por ser exorbitante.

Recurso parcialmente provido.